Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-18.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Apólice em grupo - Ação de cobrança de indenização securitária e por danos morais - Sentença de improcedência - Parcial reforma do julgado – Cabimento – Constatação, por perícia, de que o autor sofreu fratura de coluna lombar e ruptura de tendão supra espinhal direito, em razão de acidente do trabalho – Quadro que resultou em restrição de uso da coluna

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Apólice em grupo - Ação de cobrança de indenização securitária e por danos morais - Sentença de improcedência - Parcial reforma do julgado – Cabimento – Constatação, por perícia, de que o autor sofreu fratura de coluna lombar e ruptura de tendão supra espinhal direito, em razão de acidente do trabalho – Quadro que resultou em restrição de uso da coluna lombar e do ombro direito, havendo redução da capacidade no percentual de 5%, segundo Tabela da SUSEP - Inequívoca verificação de quadro de invalidez parcial e permanente, decorrente de acidente - Indenização securitária devida, na proporção do prejuízo físico – Dano moral, porém, não evidenciado – Ação parcialmente procedente.

Apelo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000003-18.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
FREIRE DA SILVA, é apelado GENERALI BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam parcial provimento ao recurso, e
da 3a Juíza, que dava provimento integral, foi estabelecida a divergência. Houve,
nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido,
nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por
maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que
declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.523
Apelação no 1000003-18.2017.8.26.0009
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Vila Prudente
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Eduardo Freire da Silva
Apeladas: Generalli Brasil Seguros S/A e outra
Classificação: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Cobrança
t
EMENTA : Seguro de vida e/ou acidentes pessoais Apólice em
grupo - Ação de cobrança de indenização securitária e por danos
morais - Sentença de improcedência - Parcial reforma do julgado
Cabimento Constatação, por perícia, de que o autor sofreu
fratura de coluna lombar e ruptura de tendão supra espinhal
direito, em razão de acidente do trabalho Quadro que resultou
em restrição de uso da coluna lombar e do ombro direito, havendo
redução da capacidade no percentual de 5%, segundo Tabela da
SUSEP - Inequívoca verificação de quadro de invalidez parcial e
permanente, decorrente de acidente - Indenização securitária
devida, na proporção do prejuízo físico Dano moral, porém, não
evidenciado Ação parcialmente procedente.
Apelo do autor parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em ação de
cobrança de indenização fundada em contrato de seguro de vida e/ou
acidentes pessoais, apólice em grupo, ajuizada por Eduardo Freire da Silva
em face de “Generalli Brasil Seguros S/A” e “Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A”, onde proferida sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida e condenou o autor no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça fls. 362/365.
Aduz o autor que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que a incapacidade total e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanente que lhe acomete já foi atestada por outros 2 (dois) peritos
judiciais, sendo que o acidente do trabalho sofrido foi determinante para o
quadro. Assim, sustenta que a invalidez funcional permanente restou
caracterizada, fazendo jus à indenização prevista na apólice de seguro, bem
como por danos morais fls. 401/407.
Após contrarrazões às fls. 409, vieram os autos conclusos a
este relator.
Recurso tempestivo e sem preparo, observada a gratuidade
de justiça.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Demanda ajuizada à argumentação de que o autor figurou
como segurado em contrato firmado por sua empregadora, a corré
“Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A”, onde exercia a
função de soldador/eletricista.
Afirmou que em 29.12.2013 sofreu acidente durante sua
jornada de trabalho, consistente em atropelamento, com lesões no ombro
direito, quadril, coluna e joelho direito.
Referiu que em 20 de julho de 2016 foi submetido à perícia
médica no âmbito da Justiça do Trabalho, que concluiu que “apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redução da capacidade física da coluna lombar e ombro direito
consideradas em grau médio, cujas alterações degenerativas verificadas
em exame de imagem apresentaram piora em decorrência do acidente de
trabalho ocorrido em 29/12/2013, em que sofreu atropelamento”.
Alegou que formulou pedido administrativo de indenização
securitária, mas foi recusado sob a justificativa de “que as alterações
apresentadas são crônicas-degenerativas, sem relação com o evento
informado, não sendo demonstrada nenhuma sequela traumática, como
preceitua as condições contratuais da apólice”.
Requereu, assim, a condenação da requerida ao pagamento
da indenização securitária por invalidez parcial e permanente por acidente,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 20.000,00.
Observo,
por
primeiro,
que
a
corré
“Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A”, em verdade, figurou como
mera estipulante do contrato de seguro e, portanto, não pode ser
responsabilizada pelo pagamento das indenizações ora reclamadas, o que
impõe o reconhecimento da sua ilegitimidade ad causam.
Quanto à pretensão indenizatória em face da seguradora,
tenho que o solucionamento adotado comporta parcial modificação.
O laudo médico-pericial de fls. 309/327, embora tenha
concluído que “A condição do periciando não se enquadra em situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para as indenizações pleiteadas (garantia para invalidez permanente total
ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente por doença)”,
em resposta aos quesitos formulados pelas partes revelou que há invalidez
parcial e permanente decorrente de acidente.
Conforme se verifica às fls. 322/324, o expert judicial
anotou que o autor sofreu fratura lombar e ruptura de tendão supra espinhal
direito, com nexo causal com o acidente do trabalho (atropelamento)
sofrido.
Apontou que o autor tem restrição de uso da coluna lombar
e do ombro direito, com redução da capacidade em 25% para a coluna e
em 20% para o ombro direito, totalizando 5%, nos termos da tabela da
SUSEP.
Não se olvida que os conceitos de invalidez e incapacidade
são distintos, já que esta diz respeito à limitação quanto ao exercício de
atividade laborativa e, aquele, à perda total ou parcial de membro, sentido
ou função.
Todavia, em que pese ao fato de não haver invalidez total,
evidente que houve perda parcial de função de membro ou função, em
virtude de acidente, o que acarretou redução da capacidade laboral,
constituindo o cerne da controvérsia.
Nesse diapasão, tenho que caracterizada a invalidez parcial
e permanente por acidente, fazendo o autor jus ao percentual de 5% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
montante de R$ 95.519,50.
Com relação ao dano moral, entendo que a negativa
administrativa de pagamento indenizatório não representou ofensa
relevante capaz de atingir sua dignidade pessoal, mormente porque calcada
em interpretação de cláusula contratual.
A ação é, portanto, julgada parcialmente procedente para
condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária
equivalente ao percentual de 5% do montante de R$ 95.519,50, atualizada
monetariamente desde a negativa administrativa e acrescida de juros
moratórios a partir da citação.
Sucumbência recíproca entre o autor e a seguradora, cada
qual arcará com o pagamento de metade das custas e despesas processuais,
com condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação, cabendo ao autor o pagamento de
honorários no importe de 10% sobre o valor da causa, excluída a parte do
pedido em que se saiu vencedor, observada a gratuidade de justiça.
Com
relação
à
corré
“Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A”, declaro extinto o processo, sem resolução
do mérito, fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
arcando o autor com as custas e despesas processuais, bem como com o
pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao recurso, para
os fins acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29831
Apelação Cível no 1000003-18.2017.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: EDUARDO FREIRE DA SILVA
Apelado: Generali Brasil Seguros S/A
Interessado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
O autor figurou como segurado em contrato firmado por sua empregadora,
a corré “Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A”, onde exercia a função
de soldador/eletricista. Afirmou que em 29.12.2013 sofreu acidente durante sua jornada
de trabalho, consistente em atropelamento, com lesões no ombro direito, quadril, coluna e
joelho direito. Referiu que em 20 de julho de 2016 foi submetido à perícia médica no
âmbito da Justiça do Trabalho, que concluiu que “apresenta redução da capacidade física
da coluna lombar e ombro direito consideradas em grau médio, cujas alterações
degenerativas verificadas em exame de imagem apresentaram piora em decorrência do
acidente de trabalho ocorrido em 29/12/2013, em que sofreu atropelamento”. Alegou que
formulou pedido administrativo de indenização securitária, mas foi recusado sob a
justificativa de “que as alterações apresentadas são crônicas-degenerativas, sem relação
com o evento informado, não sendo demonstrada nenhuma sequela traumática, como
preceitua as condições contratuais da apólice”.
Requereu, assim, a condenação da requerida ao pagamento da
indenização securitária por invalidez parcial e permanente por acidente, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00.
A ação foi julgada improcedente, sobrevindo recurso do autor.
O douto Desembargador Relator deu provimento parcial ao recurso, para
condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária equivalente ao
percentual de 5% do montante de R$ 95.519,50, atualizada monetariamente desde a
negativa administrativa e acrescida de juros moratórios a partir da citação. Em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corré Eletropaulo, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, VI, do CPC.
Respeitosamente, divirjo para dar provimento ao recurso do autor,
condenando a seguradora, também, ao pagamento de indenização pelos danos morais
sofridos.
Não é razoável argumentar como mero dissabor o périplo do segurado
para receber indenização prevista em contrato de seguro. Note-se que o autor sofreu
sério acidente atropelamento sofrendo lesões no ombro direito, quadril, coluna e
joelho direito. O acidente ocorreu em 29 de dezembro de 2.013, sendo que em 2.016
solicitou o pagamento do seguro, contudo em novembro daquele mesmo ano, houve
recusa por parte da seguradora. O autor precisou da intervenção do Judiciário para
receber a indenização.
Assim, ante a recusa injustificada da seguradora, entendo que é o caso de
fixar o valor da indenização pelos danos morais sofridos em R$ 10.000,00, acrescidos de
correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação.
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano
moral equivalia, exclusivamente, à dor, ao sofrimento ou à angústia da vítima em razão
da ofensa. Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente
conceituam o dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos
direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa
humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser
constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode exigir
que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2009). Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Para corroborar, destaco precedente jurisprudencial de caso análogo em
que se reconheceu o dano extrapatrimonial:
“INDENIZATORIA - DANO MORAL - COMPRA E VENDA - Veículo
automotor objeto de dação em pagamento - Compradora que não
regularizou a transferência da documentação junto ao departamento de
trânsito competente - Fatos noticiados que não podem ser considerados
mero aborrecimento - Dano moral configurado, ante os aborrecimentos da
vítima, inclusive com ajuizamento de ação judicial perante ela, em razão de
acidente de trânsito, em que se envolveu o veículo após a tradição -
Procedência da ação - Fixação do dano moral em R$ 5.000,00 - Apelo da ré
parcialmente provido para reduzir o dano moral para R$ 2.500,00 - Recurso
adesivo do autor desprovido.” (TJSP, Ap. n. 0030042-66.2008.8.26.0482 -
Rel. Des. Claudio Hamilton, j. 22.01.2013).
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por
mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens
lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela
qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas
situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de
não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente
perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
No caso destes autos, a frustração com negativa por parte da seguradora,
não se resolve estritamente com a sua condenação ao pagamento do seguro devido. A
sedimentação de uma sociedade de risco passa pela impunidade de ilícitos cíveis, cujo
“mero aborrecimento” se repete diuturnamente. A epopeia dos consumidores na obtenção
do simples cumprimento do contrato, qualificada pela doutrina de desvio produtivo do
consumidor, sem dúvida, repercute de maneira significativa na qualidade de vida da
população e também na economia; logo, entendo adequada a condenação da ré.
Mais não é preciso.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO do
autor, para condenar a seguradora, também, ao pagamento de indenização pelos danos
morais sofridos, fixados em R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária a contar do
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação..
Considerando que o autor decaiu em parte mínima do seu pleito, deverá a
seguradora arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% do total da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13123B23
8
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13142491
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000003-18.2017.8.26.0009 e o código de confirmação da tabela acima.